Tribunal: TJDFT
Processo: 0001846-56.2009.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001846-56.2009.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA DO ROSARIO RORIZ DE OLIVEIRA, FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO, ESPOLIO DE ANTÔNIO MARTINS FERREIRA, DAVID ARAUJO MACHADO, EDIRCE MARIA DE SOUZA ARAUJO, JOAO DONIZETI DA SILVA, MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES, FRANCISCA BEZERRA LINHARES, ALFREDO HEIDMANN, NAIR HEIDMANN DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14401306, p. 101/103). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025), afetado para a uniformização da controvérsia “Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 19997789, p. 60/62). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019